Tribunal: TJDFT
Processo: 0732776-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732776-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: LEANDRA RANGEL SCHWEICKARDT COSTA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALPARAÍZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0703979-56.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de registro de restrição de veículo localizado via RENAJUD, bem como a realização de pesquisa via CENSEC em nome da executada. Em análise dos autos, verifica-se que o código de barras do pagamento do preparo juntado no ID 39836640 diverge do código constante na guia de ID 39836641. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Desta forma, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação do pagamento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 30 de setembro de 2022 16:48:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador